Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A sentença que decreta o divórcio e a partilha de bens não tem natureza condenatória e, portanto, não pode ser executada. A referida sentença busca apenas a formação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. Tem natureza constitutiva e não necessita de outra atividade subsequente.
2. A decretação do divórcio e da partilha esgota a competência do Juízo de Família. A pretensão de extinção do condomínio do imóvel partilhado configura mera relação jurídica entre condôminos, cuja competência é do Juízo Cível.
3. A competência especializada do Juízo de Família é taxativa.
4. Agravo de instrumento desprovido.